Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-74.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDA IVETE LUVIAN - CPF: 019.007.828-63 (RECORRENTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008880-74.2020.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Recorrido(s):

CANDIDA IVETE LUVIAN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. OFENSA A DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em preclusão em relação a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, sendo possível a sua revisão a qualquer momento, inclusive,
ex officio.

2. Ofensa a dialeticidade não evidenciada, eis que o Recurso interposto enfrenta aos fundamentos da sentença objurgada.

3. Trata-se Recurso Inominado em cumprimento de sentença interposto por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, em desfavor da CANDIDA IVETE LUVIAN, o qual postula a reforma da decisão que fixou inicialmente as astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) diária e na sequência majorou a quantia para R$ 1.000,00 (um mil reais) diária, por descumprimento da decisão que determinou que a Recorrente abstivesse de interromper o sinal de TV a cabo.

4. A Recorrida sustenta que o descumprimento da ordem liminar ultrapassou 307 (trezentos e sete) dias de descumprimento, totalizando a quantia limite de R$ 249.431,40 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

5. Ocorre que ao analisar os documentos dos autos, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o descumprimento da liminar, eis que junta apenas imagens de mensagens informando que o sinal será interrompido, mas não há qualquer comprovação da interrupção do sinal.

6. As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, contudo, no presente caso, não há comprovação do referido descumprimento.

7. Nesse sentido, entendo que a empresa Recorrente não descumpriu a ordem liminar, sendo necessária afastar a sua condenação ao pagamento de astreintes.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Inominado em cumprimento de sentença interposto por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, em desfavor da CANDIDA IVETE LUVIAN, o qual postula a reforma da decisão que fixou inicialmente as astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) diária e na sequência majorou a quantia para R$ 1.000,00 (um mil reais) diária, por descumprimento da decisão que determinou que a Recorrente abstivesse de interromper o sinal de TV a cabo.

Foi proferida sentença de improcedência a impugnação ao cumprimento de sentença, com a manutenção da condenação da empresa Recorrente ao pagamento de astreintes no valor de R$ 249.431,40 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

A Recorrente SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando fosse afastada as astreintes ou a redução do seu valor.

A Recorrida em contrarrazões postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se falar em preclusão em relação a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, sendo possível a sua revisão a qualquer momento, inclusive,
ex officio.

Em relação a suposta ofensa a dialeticidade, entendo não estar configurada, eis que o Recurso interposto enfrenta aos fundamentos da sentença objurgada.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Inicialmente, entendo que a multa fixada em condição diária deve ocorrer de forma excepcional e de natureza gravosa, o que não se vislumbra ao caso em epigrafe.

Nos autos, a empresa Recorrente deveria se abster de interromper o sinal de TV a cabo da Recorrida.

Nesse sentido, a Recorrida sustenta que o descumprimento da ordem liminar ultrapassou 307 (trezentos e sete) dias de descumprimento, totalizando a quantia limite de R$ 249.431,40 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

Ocorre que ao analisar os documentos dos autos, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o descumprimento da liminar, eis que junta apenas imagens de mensagens informando que o sinal será interrompido, mas não há qualquer comprovação da interrupção do sinal.

As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, contudo, no presente caso, não há comprovação do referido descumprimento.

Nesse sentido, entendo que a empresa Recorrente não descumpriu a ordem liminar, sendo necessária afastar a sua condenação ao pagamento de astreintes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de multa por astreintes.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022